Tribunal: TJES
Processo: 0015409-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015409-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA PEREIRA MARQUES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDORA APOSENTADA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora aposentada para cessação de descontos em seus proventos e devolução dos valores indevidamente retidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O apelante sustenta a legalidade dos descontos e a necessidade de aplicação de precedentes do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os descontos realizados nos proventos da servidora aposentada são devidos;
(ii) verificar a aplicação dos precedentes oriundos do TJES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de boa-fé da servidora aposentada prevalece, tendo em vista a ausência de demonstração por parte do apelante acerca da origem e natureza dos débitos que originaram os descontos nos proventos.

O erro operacional da Administração Pública, quando presente, não implica devolução de valores recebidos de boa-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ antes do julgamento do Tema 1.009, aplicável ao caso em razão da modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior.

Os precedentes invocados pelo apelante não possuem caráter vinculante e não se aplicam ao caso concreto, considerando a necessidade de análise específica da boa-fé objetiva da servidora.

O apelante deixou de apresentar elementos probatórios mínimos que justificassem a reposição estatutária, limitando-se a alegações genéricas sobre a legalidade de sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando decorrentes de erro operacional, salvo comprovação de má-fé ou contribuição do servidor para o equívoco.

O Tema 1.009 do STJ, que admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, não se aplica aos processos ajuizados antes da publicação do acórdão que o fixou, conforme a modulação de seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, §1º, VI; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021 (Tema 1.009).

STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.039.927/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 30/06/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.783.773/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015409-57.2014.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MARIA PEREIRA MARQUES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria Pereira Marques
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a autarquia cesse os descontos das rubricas impugnadas pela requerente, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Em suas razões id. 9393206 sustenta o apelante, inicialmente, que a sentença deixou de se pronunciar sobre a aplicação de precedente, conforme preconiza o art. 489, §1º, VI, do CPC.

Destaca que
“tal rubrica corresponde a débitos oriundos do período em que a segurada estava na ativa, pelo que não se confunde com a conduta do IPAJM, no presente caso incide o entendimento do TJES nos processos Apl. nº 0000330-14.2009.8.08.0024 e Apl. nº 0019042-76.2014.8.08.0024”.

E mais: considerando o princípio da legalidade, a Administração Pública tem o poder-dever de rever os seus atos, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora é servidora pública estadual aposentada e passou a sofrer descontos em seu benefício, razão pela qual ajuizou a presente demanda com o intuito de cessar os aludidos débitos.

Citado, o instituto previdenciário se limitou a apontar a regularidade de sua conduta, fundamentada no princípio da legalidade.

Devidamente intimadas, as partes não postularam a produção de provas, sobrevindo a sentença de parcial procedência que, adianto, deve ser mantida em todos os seus termos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1.009, fixou a seguinte tese: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.

Logo, extrai-se que, caso o pagamento a maior resulte de erro administrativo, operacional ou de cálculo, a regra é a devolução do excedente, a não ser que o servidor comprove sua boa-fé objetiva na percepção de tais valores.

Todavia, a Corte da Cidadania modulou os efeitos para aplicação da tese firmada, da seguinte forma: “
Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”
(STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe
19/05/2021
).

Portanto, considerando que este feito foi ajuizado em momento anterior, na data de 07 de maio de 2014, não há falar na aplicação do mencionado precedente vinculante.

Incide na hipótese, então, o entendimento adotado anteriormente pelo colendo Tribunal Superior, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração,
indevida a devolução de valores recebidos
de
boa-fé
pelo servidor público.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBSERVÂNCIA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do RESP. 1.769.209/AL, consolidou a orientação de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 2.
Houve a modulação dos efeitos definidos no referido representativo da controvérsia, ficando estabelecido que somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão (ocorrida em 19/05/2021). 3. Hipótese em que a ação foi distribuído na primeira instância em 2018, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento anterior do STJ, no sentido de que,
na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público
. 4. Consoante o entendimento desta Corte, o simples silêncio da parte não afasta a boa-fé, que é presumida.

(STJ; AgInt-EDcl-REsp2. 039.927; Proc. 2022/0365662-4; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 30/06/2023)

Neste caso, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
o apelante deixou de apresentar informações detalhadas sobre a natureza e a composição dos débitos, sequer demonstrando os motivos pelos quais devida a reposição estatutária.

O processo possui tão somente a ficha funcional apresentada pela apelada em sua petição inicial, sendo possível constatar os descontos sob as rubricas “gratificação de tempo de serviço” e “provento pessoal civil”, sem, contudo, qualquer explicação sobre a sua origem, também não sendo oportunizado o prévio contraditório.

Desse modo, entendo que as genéricas e abstratas alegações do ente público não são suficientes a reforma da sentença. O fato de a apelada ter recebido, eventualmente, valor superior ao devido não é capaz, por si só, de revelar um comportamento desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o possível erro da Administração no cálculo de seus proventos,

equívoco este
sequer demonstrado.

Por fim, os julgados citados pelo apelante não conduzem a entendimento diverso, pois, além de não servirem como parâmetro para análise da boa-fé no caso concreto, tratam-se de precedentes persuasivos que, como tais, não vinculam o julgador.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGADOS INVOCADOS PELA PARTE QUE NÃO CONSTITUEM PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING.

1. O art. 489, §1º, VI, do CPC/15 possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (AgInt no AR Esp 1.843.196/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 22/9/2021).

2. Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.783.773/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto o percentual devido a título de honorários será fixado em sede de liquidação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)